Tribunal: TJDFT
Processo: 0755848-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do genitor, a ser dividido entre os dois filhos.
2. Recurso distribuído aleatoriamente ao Des. Maurício Silva Miranda, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Recurso redistribuído a esta Relatoria em razão do óbito do Relator originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos provisórios devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As necessidades dos filhos, que têm 14 (quatorze) e 5 (cinco) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Os documentos demonstram que o agravante possui vínculo formal de trabalho com renda mensal bruta de aproximadamente R$14.000,00 (quatorze mil reais) e líquida de aproximadamente R$11.000,00 (onze mil reais), o que sinaliza a possibilidade de cumprimento da obrigação alimentar fixada provisoriamente.
5. A avaliação aprofundada sobre as possibilidades do alimentante e da genitora e sobre as necessidades dos alimentandos deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, após a devida de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.